Tribunal: STF
Processo: ARE 1443011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento à Apelação Criminal n. 5007002-91.2016.8.21.0008/RS, nestes termos:
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTA INFORMAÇÃO ANÔNIMA SOBRE TRAFICÂNCIA NUMA PARADA DE ÔNIBUS, ALIADA AO FATO DE QUE NELA O RÉU SE ENCONTRAVA PARADO, SEM NADA FAZER, NÃO CONSTITUI FUNDADA SUSPEITA, AINDA MAIS À PLENA LUZ DO DIA. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELO DA DEFESA PROVIDO” (fl. 9, e-doc. 20). 
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 31). 
    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 34).
    Argumentou que, “conforme elementos expressamente delineados no aresto objurgado, especialmente os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo, a abordagem e revista do réu foram motivadas pelo fato de que os policiais receberam denúncia de que drogas estariam sendo vendidas em determinada parada de ônibus, local que em que observaram o réu, que permaneceu ali sem embarcar em nenhum ônibus, mesmo após vários passarem” (fl. 6, e-doc. 34).
      Sustentou que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade, razão pela qual impositiva a reforma do acórdão do TJRS, porquanto presente a fundada suspeita de que estava o recorrido na posse de objeto constitutivo de corpo de delito, em conformidade com o anteriormente delineado, devendo ser provido o recurso ministerial para restabelecer a condenação do réu ou, ao menos, prolatar nova decisão a partir da licitude da prova contestada” (fl. 9, e-doc. 34). 
    Pediu a admissão do “presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com o consequente restabelecimento da condenação afastada ou, ao menos, determinação de prolação de nova decisão a partir da licitude da prova contestada” (fl. 10, e-doc. 34). 
    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 37).
    3. Em 24.5.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 40).
    O agravante afirma que “a matéria objeto da inconformidade inadmitida – ofensa ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, decorrente licitude da busca pessoal quando presentes fundadas razões de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito – foi debatida pela Corte estadual, cumprindo trazer à baila os seguintes trechos do voto condutor, aptos a demonstrar o enfrentamento supostamente inocorrente” (fl. 3, e-doc. 44). 
    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 13, e-doc. 44). 
    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao agravo em recuso extraordinário (e-doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o afastamento das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e a reforma da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, que reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes. Os argumentos seriam a presença de prequestionamento e fundadas razões para a revista pessoal.
    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada em relação ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 
    7. A Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela ilegalidade da prova derivada do flagrante, pela ausência de motivação para a abordagem policial, com os seguintes fundamentos:
    “O que ocorreu no caso dos autos - pelos dizeres, em juízo, dos próprios policiais militares que empreenderam o flagrante - foi que supostamente receberam informações de que um sujeito (sobre quem não se deram prévias características físicas) estaria vendendo drogas na parada de ônibus e foram ao local averiguar. Disseram que dele suspeitaram porque passaram alguns ônibus e em nenhum deles o réu entrou.
    Por esse motivo, procederam imediatamente à revista pessoal, sem declinar por quais razões a não ser o local onde se encontrava o réu, ainda à luz do dia (14 horas). Somente depois disso, foram com o réu até seu domicílio e apreenderam mais maconha. O réu, a respeito, disse que era usuário de drogas e que foi agredido pelos policiais para que os levasse até sua residência.
    De pronto, já refiro que essa descrição fática destoa da narrativa constante na denúncia, que referiu que ‘policiais civis foram até o local porque souberam, por meio de informação anônima, que o denunciado receberia uma entrega de drogas em uma parada de ônibus junto à Estação Fátima do ‘Trensurb’. Constatada a veracidade da informação pelo acompanhamento do denunciado, levado a cabo pelos agentes de segurança pública, houve a abordagem deste, que trazia desde já consigo uma fração das substâncias descritas acima’.
    Ora, em juízo, os policiais nada disseram sobre terem informações sobre uma entrega de drogas na parada de ônibus, tampouco de que efetivamente tal entrega teria ocorrido e motivado a abordagem. Ao contrário, somente disseram ter revistado o réu porque ele permaneceu parado e não ingressou nos ônibus (sequer se sabe quantos) que pararam ali. 
    Outra contradição que há na prova produzida é que, enquanto o policial Thiago disse, como relata a denúncia, que o réu morava perto da parada de ônibus, o policial Pedro afirmou que se dirigiram até a casa dele de carro, contradizendo a suposta residência vizinha à parada em que abordado o acusado.
    Ademais, com o réu foi encontrada pequena quantidade de maconha, compatível com o consumo próprio, o que os próprios policiais afirmaram em juízo, mas mesmo assim, fizeram com que o réu os levasse até seu domicílio. 
    Feitas tais considerações, de acrescentar que não se demonstrou precisamente por qual razão houve a abordagem e revista pessoal referida em juízo pelos policiais.
    Nem o simples fato de haver informação anônima sobre suposta venda de drogas, nem estar o acusado parado, à luz do dia, na parada de ônibus e, bem assim, eventuais ocorrências pretéritas do(s) réu(s) (que configuram, aqui, verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor) não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal no acusado, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga, ainda mais considerado o horário em que se deu a abordagem (...)
    No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado por supostamente haver informação anônima de que na parada ocorria tráfico e porque estava parado no local, à luz do dia, situação que não enseja, como dito, percepção ex ante da prática de crime permanente.
    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.
    No caso dos autos, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar esperando, aparentemente, transporte coletivo na parada de ônibus, à luz do dia, exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo.
    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado. E a ilegalidade da busca pessoal invalida toda obtenção de provas que dela derivou.
    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição dos acusados de todas as imputações que lhes foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP” (fls. 3-7, e-doc. 25). 
    Para rever essa decisão e eventualmente concluir pela existência dos requisitos que legitimaram a revista pessoal, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.459.603-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.1.2024).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.449.057-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 20.9.2023).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘ a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora